Tribunal: STF
Processo: ARE 1563414
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência opostos em face de acórdão do Plenário do Supremo Tribunal Federal, assim ementado (eDOC 39):



    “Direito Processual Penal. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Crime ambiental. Omissão, contradição e ambiguidade inexistentes. Pretensão de mero reexame do acordão recorrido. Impossibilidade. Rejeição.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão deste Plenário do Supremo Tribunal Federal que negou provimento ao agravo regimental interposto pelo embargante.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se haveriam as omissões e contradições alegadas pelo embargante quanto a possibilidade de superação dos óbices para conhecimento do recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.



    4. No caso, não se constata a existência das omissões e contradições apontadas pelo embargante, que tão somente invoca fundamentos esgotados no acordão impugnado, objetivando a rediscussão do tema.



    IV. Dispositivo 



    5. Embargos de declaração rejeitados.”



    Nas razões recursais, o embargante apenas reitera as teses já apresentadas anteriormente, não indicando sequer o suposto acórdão paradigma que estaria em dissonância com o acórdão proferido pelo Plenário do STF, aqui embargado (eDOC 42).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    De plano, observo que os presentes embargos não cumprem o preconizado nos arts. 330 e 331 do RISTF, segundo os quais:



    “Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.



    Art. 331. A divergência será comprovada mediante certidão, cópia autenticada ou pela citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.”



    Importa ressaltar que, para a admissão dos embargos, exige-se a identidade de bases fáticas entre o acórdão proferido e aquele invocado como paradigma da divergência.



    In casu, observo que o embargante não cumpriu requisito básico para a admissibilidade dos embargos de divergência, qual seja, o apontamento expresso do acórdão paradigma que supostamente estaria em dissonância com o proferido pelo Plenário nestes autos.



    Os embargos de divergência, que possuem o objetivo de sanar eventuais dissídios jurisprudenciais no âmbito interno da Corte, não se prestam à mera rediscussão de acórdãos. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGO 1.043 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE ACÓRDÃO PARADIGMA. NÃO COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS.” (ARE 1210646-AgR-EDv, Rel. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 11.11.2019)



    Ante o exposto, não conheço dos embargos de divergência, por serem manifestamente inadmissíveis, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 335, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente